Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-90.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. DATA DA RUPTURA DA VIDA COMUM. ART. 205/CC. PRAZO DECENAL. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
1. Embora a sentença na ação de reconhecimento e dissolução de união estável possua natureza declaratória, a cumulação dos pedidos com partilha de bens e fixação de alimentos, reveste-se de natureza constitutiva, o que atrai a incidência do prazo prescricional.
2. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada.
3. O alegado desfazimento da relação sob a vigência do Código Civil de 2002, atrai a sua aplicação para a análise do lapso prescricional.
4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do término do relacionamento, momento em que nasceu para a Autora a possibilidade de requerer o reconhecimento da união estável. Proposta a ação após o decurso de dez anos da suposta violação do direito, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição
5. Só cabe o recurso adesivo se houver sucumbência parcial ou reciproca. Tendo a parte se saído vencedora na demanda, portanto ausente o prejuízo, incabível o manuseio do recuso adesivo.
6. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA.